Tribunal: TJSP
Processo: 2083175-81.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Tráfico de Drogas e Posse de Arma de Fogo.

I. Caso em Exame
Marco Moreira da Silva foi condenado por tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida. A defesa alegou nulidade da busca e apreensão e quebra da cadeia de custódia, pleiteando absolvição.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Tráfico de Drogas e Posse de Arma de Fogo.

I. Caso em Exame
Marco Moreira da Silva foi condenado por tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida. A defesa alegou nulidade da busca e apreensão e quebra da cadeia de custódia, pleiteando absolvição.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade na busca e apreensão e na cadeia de custódia, além de avaliar se a condenação foi contrária à evidência dos autos.

III. Razões de Decidir
3. A busca e apreensão foi realizada de forma regular, sem caracterizar "fishing expedition", sendo válidas as provas encontradas.

4. Não há indícios de quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas, sendo a divergência de pesagem irrelevante para a materialidade do delito.

IV. Dispositivo e Tese
5. Preliminares rejeitadas. Pedido revisional indeferido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não admite reexame de provas já debatidas. 2. A condenação por tráfico de drogas e posse de arma foi fundamentada em provas suficientes.

Legislação Citada:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4o. Lei 10.826/03, art. 16, §1o, IV. Código Penal, art. 69. Código de Processo Penal, art. 621, I; art. 386, III, IV.
Jurisprudência Citada: TJ-MG, RVCR no 10000130973530000, Rel. Júlio César Lorens, j. 01/04/2014. TJ-PR, RVCR no 5004480, Rel. Marcus Vinicius de Lacerda Costa, j. 21/05/2009. TJSP, Revisão Criminal no 0055439-06.2017.8.26.0000, Rel. Des. Tristão Ribeiro, DJ 23.05.2019. STJ, REsp 1022546/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 16/04/2009.